Tribunal: TJSP
Processo: 1053087-18.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ção de indenização recebida administrativamente. Quitação outorgada pelo segurado que se restringe aos valores já recebidos e não impede o pedido de complementação. Prova pericial que é imprescindível para se apurar se o grau da invalidez que acomete o autor é superior àquele já reconhecido pela ré. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1053087-18.2018.8.26.0002; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:

DPVAT. Pedido de complementação de indenização recebida administrativamente. Quitação outorgada pelo segurado que se restringe aos valores já recebidos e não impede o pedido de complementação. Prova pericial que é imprescindível para se apurar se o grau da invalidez que acomete o autor é superior àquele já reconhecido pela ré. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066374
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053087-18.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGERIO
ANASTACIO DOS SANTOS, é apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053087-18.2018.8.26.0002 -Voto no 26121
2
Voto no 26121.
Apelação n° 1053087-18.2018.8.26.0002.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Rogério Anastácio dos Santos.
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Juiz prolator da sentença: Rodrigo Sousa das Graças.
DPVAT. Pedido de complementação de indenização recebida
administrativamente. Quitação outorgada pelo segurado que se
restringe aos valores já recebidos e não impede o pedido de
complementação. Prova pericial que é imprescindível para se
apurar se o grau da invalidez que acomete o autor é superior
àquele já reconhecido pela ré. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de pedido de cobrança de complementação de
indenização do seguro obrigatório DPVAT, julgado improcedente pela respeitável
sentença de fls. 114/115, sob o fundamento de que o autor deu plena quitação à
ré quanto ao valor indenizatório pago, sem qualquer ressalva para assegurar o
direito de pleitear verbas suplementares, em virtude do que ele foi condenado a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, com a anotação de que
ele é beneficiário da gratuidade da justiça.
Inconformado,
apela
o
autor
sustentando
que
o
enriquecimento sem causa é vedado pelo artigo 884 do Código Civil e o valor
indenizatório de R$13.500,00 não é atualizado desde a entrada em vigor da
Medida Provisória 340/2006; que, conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária é devida desde o evento
danoso; que houve cerceamento de defesa, porquanto não realizada a perícia
médica pela qual houve protesto; e que a ré deve responder pelo pagamento das
verbas sucumbenciais (fls. 125/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053087-18.2018.8.26.0002 -Voto no 26121
3
Houve resposta (fls. 130/137).
É o essencial a ser relatado.
O apelo é de ser provido.
Inicialmente deve ser rejeitada a preliminar arguida em
contrarrazões de apelação, uma vez que o apelo não foi interposto apenas com o
intuito de se obter a majoração da verba honorária, caso em que, o patrono do
apelante deveria comprovar que também faz jus à gratuidade da justiça para ser
dispensável o recolhimento do preparo.
Com efeito, as matérias deduzidas pelo apelante versam sobre
o mérito da causa e dizem respeito à própria parte, não ao seu patrono.
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
Narra a petição inicial que, em 15/01/2018, o apelante
envolveu-se em acidente de trânsito que lhe acarretou invalidez total e
permanente e que recebeu administrativamente indenização de apenas R$3.375,
embora faça jus ao valor indenizatório máximo previsto para o seguro DPVAT,
além da correção monetária incidente sobre o valor indenizatório desde a data do
acidente. Requereu, assim, a condenação da apelada no pagamento
R$10.125,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do
evento danoso.
O pedido foi julgado improcedente, mas, respeitada a
convicção externada na sentença, a causa comporta solução diversa.
A circunstância de o apelante ter outorgado à seguradora
quitação quanto aos valores que seriam creditados em sua conta (note-se que
referida quitação consta de documento elaborado pela própria apelada e diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053087-18.2018.8.26.0002 -Voto no 26121
4
respeito à quantia que ainda não havia sido paga ao apelante fls. 110) não o
impedia de requerer a complementação da indenização securitária.
Isso porque, conforme entendimento consolidado neste
Tribunal de Justiça, O recebimento do seguro obrigatório implica tão-somente
quitação das verbas especificamente recebidas, não inibindo o beneficiário de
promover a cobrança de eventual diferença (Súmula 9).
Destarte, na medida em que o apelante entende que a lesão
sofrida no acidente de trânsito gerou para ele incapacidade de grau superior
àquele apurado pela apelada, ele estava autorizado a ajuizar a demanda,
inclusive para obter eventual diferença devida a título de correção monetária.
No caso em exame, porém, para o reconhecimento de que o
apelante faz jus à complementação pretendida em razão de o grau de sua
incapacidade ser superior àquele reconhecido pela seguradora, é imprescindível
a realização de perícia médica, o que impõe a anulação da respeitável sentença
recorrida.
Nesse sentido:
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) INVALIDEZ PERMANENTE DO
SEGURADO Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a petição inicial,
por entender que cabia ao autor indicar a natureza e o grau de sua
incapacidade Questões cuja apuração deve ser feitas por prova técnica
Súmula 9 desta Corte que expressamente prevê a possibilidade de
o beneficiário promover a cobrança de eventual diferença que
entenda devida
Retorno dos autos para o Primeiro Grau

Sentença anulada
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1003785-77.2016.8.26.0038;
Rel. Hugo
Crepaldi;
38a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado; j. 06/12/2017) (realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053087-18.2018.8.26.0002 -Voto no 26121
5
Anulada a sentença, fica prejudicada a análise dos demais
argumentos deduzidos no recurso, inclusive, no que concerne à condenação da
apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais, pois o feito deverá prosseguir
no Juízo de origem.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator